Tribunal: CARF
Processo: 18471.003610/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. AUTORIDADE DEVIDAMENTE DESIGNADA PARA O PROCEDIMENTO FISCAL. UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DISTINTA DO DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 27.
É competente a Autoridade Fiscal vinculada a Delegacia da Receita Federal situada em lugar diferente do domicílio do sujeito passivo, desde que devidamente autorizada.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. BENEFICIÁRIOS INCLUÍDOS COMO DEPENDENTES NA DIRPF. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração de Ajuste Anual.
IRPF. MULTAS ISOLADA E DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 147
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê-leão, quando cumulada com a multa de ofício.
MULTA. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003610/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.031 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FERNANDA PATRYCIA DE GODOY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
NORMAS
GERAIS
DO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AUTORIDADE
DEVIDAMENTE DESIGNADA PARA O PROCEDIMENTO FISCAL.
UNIDADE DA RECEITA FEDERAL DISTINTA DO DOMICÍLIO.
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 27.
É competente a Autoridade Fiscal vinculada a Delegacia da Receita Federal
situada em lugar diferente do domicílio do sujeito passivo, desde que
devidamente autorizada.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. BENEFICIÁRIOS INCLUÍDOS
COMO DEPENDENTES NA DIRPF. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua Declaração
de Ajuste Anual.
IRPF.
MULTAS
ISOLADA
E
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N° 147
Improcedente a exigência de multa isolada com base na falta de recolhimento
do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física IRPF devido a título de carnê-leão,
quando cumulada com a multa de ofício.
MULTA.
CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003610/2008-40
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003610/2008-40

instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa isolada
por falta de recolhimento do carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
FERNANDA PATRYCIA DE GODOY, contribuinte, pessoa física, já qualificada
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro/RJ, Acórdão no 13-39.877/2012, às e-fls. 109/118, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos de pensão alimentícia judicial, bem como multa isolada por falta de recolhimento
do carnê-leão, em relação ao exercício 2006, conforme peça inaugural do feito, às fls. 70/79, e
demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003610/2008-40

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Omissão de rendimentos recebidos a titulo de pensão alimentícia, por decisão judicial,
conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte integrante ao auto de infração.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF DEVIDO A TÍTULO DE CARNÊ-LEÃO
Falta de recolhimento do Imposto de Renda da Pessoa Física devido a titulo de carnê-
leão, apurada conforme Termo de Verificação Fiscal que faz parte integrante ao auto de
infração.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belém/PA entendeu por bem
julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 136/159, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
a) Defende que a ação fiscal não tem qualquer validade jurídica posto que autorizada e
realizada por autoridades incompetentes, a teor do art. 6o, §2o, da Portaria RFB 11.371
de 2007. Afirma que tanto a autoridade que determinou a ação fiscal como a que a
desenvolveu são da circunscrição da Delegacia do Rio de Janeiro – RJ (7a RF),
enquanto o domicílio da impugnante à época era em Juiz de Fora – MG (6a RF). Requer
a nulidade do Auto de Infração em razão da incompetência absoluta dos agentes.
b) Contesta a omissão de rendimentos alegando que, de acordo com a ação de separação
judicial, devidamente homologada e com sentença transitada em julgado, os alimentos
foram conferidos aos filhos do casal, tendo os cônjuges renunciado expressamente a tal
benefício, conforme consta do próprio Termo de Verificação Fiscal. Dessa forma,
entende que o presente lançamento não deve prosperar, haja vista que os valores
tributados pertencem a terceiros e apenas transitaram por sua conta bancária.
c) Sustenta que não foi assinalada a opção “em conjunto” constante em campo próprio
da DIRPF, motivo pelo qual os rendimentos recebidos por seus filhos não integram a
sua renda e não podem ser somados automaticamente aos seus rendimentos.
e) Alega que, nos termos de reiteradas decisões do Primeiro Conselho de Contribuintes,
não cabe a aplicação da multa isolada concomitantemente à cobrança da multa
proporcional, exofício, já aplicada no presente Auto, além de tal exação só ser cabível
se aplicada no próprio ano da omissão. Reproduz alguns entendimentos sobre a matéria.
f) Questiona a multa imposta de 75%, asseverando que o patamar em que foi arbitrada é
veementemente repudiado em nosso direito, dado seu caráter nitidamente confiscatório
e expropriatório, infringindo violentamente o art. 150, IV, da Constituição Federal.
Transcreve jurisprudência sobre o tema.
g) Quanto aos juros, entende que o percentual utilizado na peça acusatória ultrapassa em
demasia o limite constitucional insculpido no art. 192, §3° da Constituição Federal
vigente, violando, adicionalmente, a legislação tributária complementar sobre a matéria,
notadamente o art. 161, § 1° do Código Tributário Nacional. Insurgese contra a
aplicação da taxa Selic apresentando doutrina e jurisprudência sobre o assunto.
h) Conclui ser incontestável o seu direito à utilização de juros de 1% ao mês para
atualização de seus débitos, pois a taxa Selic, que a lei pretende equiparar a juros
monetários, possui natureza remuneratória e sua utilização naqueles moldes desobedece
à regra contida nos artigos 161, §1°, do Código Tributário Nacional e 192, §3°, da
Constituição Federal.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003610/2008-40

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
NULIDADE – AUTORIDADE INCOMPETENTE
Aduz pela incapacidade do agente fiscal, tendo em vista que é domiciliada em
Juiz de Fora/MG e a fiscalização ocorreu no Rio de Janeiro/RJ, ou seja, se deu em local
indevido.
O artigo 142 do Código Tributário Nacional determina a competência da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, sendo esta autoridade
representada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Lei no
10.593/2002 em seu artigo 6o, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Não existe na legislação que rege a atuação da RFB qualquer limitação territorial
na competência dos auditores fiscais para autuação em ações fiscais e tampouco norma que
determine que a instauração da ação fiscal deve ser realizada na unidade mais próxima do
domicílio do contribuinte.
Sendo o Auditor Fiscal a autoridade competente para a prática do ato de
lançamento em âmbito nacional, constituía requisito para o exercício de sua atividade que o
agente estivesse devidamente amparado por ordem específica, representado pelo Mandado de
Procedimento Fiscal.
Assim dispunha o artigo 2. do Decreto no 3.724/01:
Art. 2.o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
In casu, vislumbro a existência de Mandado de Procedimento fiscal devidamente
assinado digitalmente por autoridade competente.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003610/2008-40

Dirimindo a controvérsia acerca da questão em tela, a Súmula CARF n° 27 assim
dispôs:
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, afasto o pleito da recorrente.
MÉRITO
DA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
–
PENSÃO
(DEPENDENTES)
No que concerne à omissão de rendimentos apurada, impõe-se observar,
inicialmente, o disposto no art. 54 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 (vigente a época):
Art. 54. São tributáveis os valores percebidos, em dinheiro, a título de alimentos ou
pensões, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Ainda sobre o tema, o artigo 5°, § único, do diploma legal supra encimado, o fato
de que ao consignar na DAA os filhos como dependentes deveria também declarar os
rendimentos por estes recebidos a título de pensão alimentícia, in verbis:
Art.5oNo caso de rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões
em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial, inclusive
alimentos provisionais ou provisórios, verificando-se a incapacidade civil do
alimentado, a tributação far-se-á em seu nome pelo tutor, curador ou responsável por
sua guarda (Decreto-Lei no 1.301, de 1973, arts. 3o, §1o, e4o).
Parágrafo único. Opcionalmente, o responsável pela manutenção do alimentado poderá
considerá-lo seu dependente, incluindo os rendimentos deste em sua declaração (Lei no
9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, incisos III a V, eVII).
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso. me convenço do acerto da decisão a quo, pelo que
adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor, mediante transcrição
dos excertos abaixo:
No caso concreto, assiste razão à impugnante quanto ao fato de se tratar de pensão em
favor de seus quatro filhos, conforme se extrai dos documentos apresentados por seu ex-
cônjuge em atendimento à intimação fiscal. Note-se que a autoridade lançadora
consignou essa informação no Termo de Verificação Fiscal e elaborou quadro
demonstrativo com os valores mensais por alimentando, obedecendo a formalização da
partilha que determinou o pagamento de 10% do lucro líquido obtido na empresa
ALLCAD para cada filho do casal (fls. 19).
Não obstante, equivoca-se a autuada ao entender que, por não ter apresentado
declaração em conjunto, os rendimentos de seus filhos, informados como seus
dependentes (fls. 06), não podem ser somados aos seus para a apuração do imposto de
renda. Cumpre ressaltar que a inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida
pelo contribuinte e que os rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser
somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação em sua
Declaração de Ajuste Anual, conforme estabelece o art. 38, §8o, da Instrução Normativa
SRF no 15 de 06/02/2001
Tal entendimento está preconizado na publicação do “Perguntas e Respostas do Imposto
de Renda da Pessoa Física” divulgada pela Secretaria da Receita Federal para o
exercício 2006:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003610/2008-40

“201 Qual é o tratamento tributário aplicável à pensão alimentícia paga mensalmente,
quando em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial?
O rendimento recebido está sujeito ao recolhimento mensal (carnê-leão)
e à tributação na Declaração de Ajuste Anual. O beneficiário deve efetuar o
recolhimento do carnê-leão até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento.
Atenção:
Os rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal recebidos por pessoas consideradas
dependentes do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual são submetidos à
tributação como se fossem próprios do contribuinte. Se a opção for pela declaração
em separado, os rendimentos são tributados em nome de cada beneficiário.” (grifei)
Portanto, deve ser mantida a infração.
MULTA ISOLADA CUMULATIVA COM A MULTA DE OFÍCIO
Em que pesem os argumentos da autuação e da autoridade julgadora de primeira
instância, o pleito da contribuinte neste aspecto merece acolhimento, vejamos:
Com efeito, a Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais já se manifestou em
diversas ocasiões a propósito da matéria, decidindo pela inaplicabilidade da concomitância das
multas de ofício e isolada, conforme se extrai dos Acórdãos n° 9202-003.163, 9202-003.552,
9202-00.883 entre outros, e da mesma forma nas Turma Ordinárias, conforme se extraí do
excerto do voto do ilustre Conselheiro Marcelo Vasconcelos de Almeida, acolhido de forma
unânime, exarado nos autos do processo no 10830.006853/2006-30, o qual peço vênia para
transcrever e adotar como razões de decidir, in verbis:
[...]
Concomitância na aplicação da multa isolada com a multa de ofício
Quando várias normas punitivas concorrem entre si na disciplina jurídica de
determinadas condutas, torna-se importante investigar se a penalidade prevista para
punir uma delas pode absorver a outra.
No caso em exame, o não recolhimento mensal devido a título de carnê-leão pode ser
visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto ao final do ano-calendário.
A primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda.
Com efeito, o bem jurídico mais importante é, sem dúvida, a efetividade da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o
bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do imposto devido a título de
carnê-leão.
Em se tratando de aplicação de penalidades, aplica-se, aqui, a lógica do princípio penal
da consunção. Pelo critério da consunção, ao se violar uma pluralidade de normas,
passando-se de uma violação menos grave para outra mais grave, como sucede no caso
em análise, prevalece a norma relativa à penalidade mais grave.
Nessa linha de raciocínio, descabe a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento mensal do imposto de renda devido a título de carnê-leão
concomitantemente com a multa de ofício decorrente da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de fontes no exterior. Cobra-se apenas esta última, no percentual
de 75% sobre o imposto devido.
Acrescento que a cobrança da multa isolada referente aos rendimentos sujeitos ao carnê-
leão, concomitantemente com a multa de ofício de 75%, penaliza o contribuinte
duplamente, em face da identidade das bases de cálculo de ambas.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica em relação a não imputação de dupla
penalidade pecuniária ao contribuinte em decorrência da omissão de rendimentos. Nesse
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003610/2008-40

sentido, oportuna é a transcrição de excerto do voto condutor vencedor do Acórdão no
9202002.073, proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, na sessão de 22 de
março de 2012, por intermédio do qual se negou provimento a recurso especial
interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional:
“O entendimento que tem prevalecido é o de que havendo lançamento de diferença de
imposto deve ser cobrada a multa de lançamento de ofício juntamente com o tributo
(multa de ofício normal), não havendo que se falar na aplicação de multa isolada. Por
outro lado, quando o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual houver sido pago,
mas havendo omissão quanto ao recolhimento do carnê-leão, dever ser lançada a multa
isolada, e somente ela.
Na mesma linha: Acórdão no 9202-001.976 da CSRF.
Em resumo: a denominada "multa isolada" do art. 44, II, “a” da Lei no 9.430/1996
apenas deve ser aplicada aos casos em que não possa ser a multa exigida em conjunto
com o tributo devido (Lei no 9.430/1996, I), não havendo que se cogitar do cabimento
concomitante das multas de ofício e isolada.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, deixo de tecer maiores
considerações, considerando a publicação da Súmula CARF n° 147, que assim dispõe:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, impõe-se afastar a
multa isolada por aplicação concomitante com a multa de ofício.
DA MULTA DE OFÍCIO
Na análise dessas razões, não se pode perder de vista que o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Em que pese os argumentos do contribuinte, salvo casos excepcionais, é vedado a
órgão administrativo declarar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma vigente e eficaz.
Nessa linha de entendimento, dispõe o enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi
divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de 21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da multa de ofício, uma vez que o fisco tão
somente utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.031 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003610/2008-40

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para excluir a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital